Tribunal: TJSP
Processo: 1012034-11.2019.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ção do preparo – Necessidade - Expressamente indicado o benefício patrimonial almejado pela parte como a base de cálculos sobre a qual deveria incidir o recolhimento de tais custas – Embargos rejeitados*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012034-11.2019.8.26.0006; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2022; Data de Registro: 24/06/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

REGIS RODRIGUES BONVICINO

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/06/2022

Data de publicação:

24/06/2022

Ementa:

*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Complementação do preparo – Necessidade - Expressamente indicado o benefício patrimonial almejado pela parte como a base de cálculos sobre a qual deveria incidir o recolhimento de tais custas – Embargos rejeitados*